Tribunal: TJBA
Processo: 8000677-25.2020.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000677-25.2020.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NEURAY ARAUJO CABRAL

Advogado(s)
:
TALITA ARAUJO CABRAL

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por servidora pública estadual aposentada, pleiteando a conversão em pecúnia de quatro licenças-prêmio não usufruídas durante o período de atividade.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Senhor do Bonfim julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado da Bahia ao pagamento da indenização referente às licenças-prêmio dos períodos de 2001/2006, 2006/2011 e 2011/2016, excluindo o período de 1996/2001 por ter sido utilizado para fins de abono permanência.

3. Embargos de declaração opostos pelo ente estadual foram parcialmente acolhidos para ressalvar a compensação de eventuais valores já pagos administrativamente.

4. Apelação interposta pelo Estado da Bahia, pleiteando a ressalva de pagamentos administrativos e a aplicação da EC nº 113/2021 quanto à atualização monetária e juros.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença deixou de contemplar a ressalva quanto a eventuais parcelas já pagas administrativamente; (ii) saber se devem ser aplicadas as regras da EC nº 113/2021 no tocante à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Quanto à primeira alegação, já constava da sentença, por força dos embargos de declaração parcialmente acolhidos, a ressalva sobre a compensação de valores pagos, razão pela qual resta prejudicado o pedido recursal nesse ponto.

7. No tocante à atualização monetária e aos juros, deve ser acolhida parcialmente a pretensão recursal, considerando a vigência da EC nº 113/2021, que instituiu a aplicação da taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros nas condenações da Fazenda Pública a partir de 09.12.2021.

8. Assim, a sentença deve ser reformada apenas para determinar a aplicação da sistemática estabelecida pela EC nº 113/2021, observando-se, nos períodos anteriores, os índices estabelecidos pela jurisprudência consolidada.

9. Jurisprudência citada: “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública... haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente” (EC nº 113/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a aplicação dos índices de correção monetária e juros nos moldes definidos, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento: É devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas nem computadas para outros fins, sendo aplicável, a partir de 09.12.2021, a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e de juros, conforme prevê a EC nº 113/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000677-25.2020.8.05.0244
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
NEURAY ARAUJO CABRAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .